Tribunal: CARF
Processo: 13502.902398/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902398/2012-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.386 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de junho de 2024
Recorrente
PERBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE PERFURAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.
REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa preparadora o procedimento de revisão,
retificação e cancelamento de ofício de débitos confessados (Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 15270.02940.250511.1.7.02-8501, em 25.05.2011, e-fls. 08-
11, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$5.658.939,99 do ano-calendário de 2010, para compensação dos
débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902398/2012-53
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.386 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.902398/2012-53

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 06 e 166-173:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÃO FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
5.658.939,99 [...]
5.658.939,99
CONFIRMADAS [...]
5.658.939,99 [...]
5.658.939,99

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 5.658.939,99
Valor na DIPJ: R$ 5.611.390,02
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 6.118.911,62
IRPJ devido: R$ 507.521,60
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 5.151.418,39
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 22180.87014.021111.1.7.02-9420 NÃO
HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
03943.87065.021111.1.7.02-1950
04576.91595.021111.1.7.02-7946
42631.99635.021111.1.7.02-9774
30520.96275.031111.1.7.02-4223
39886.46780.031111.1.7.02-7359
06019.76559.031111.1.7.02-0166
07286.08119.060711.1.3.02-5735 36094.37531.141111.1.3.02-3556 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 9a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-112.033, de 14.11.2019, e-fls. 302-310:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros desta Turma, por unanimidade, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado, DAR PROVIMENTO PARCIAL à Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 459.971,63, referente a
saldo negativo de IRPJ do período de apuração 01/01/2010 a 31/12/2010, que deverá
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.386 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.902398/2012-53

ser aproveitado nas compensações de que trata o presente processo, nos termos da
legislação tributária aplicável.
Recurso Voluntário
Notificada em 13.04.2021, e-fl. 331, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 13.05.2021, e-fls. 333-343, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2.2. DIPJ Retificadora
Na DIPJ Retificadora, o valor do Saldo Negativo é de R$ 5.611.390,02, idêntico
àquele reportado na DIPJ Original. Porém, esse valor está equivocado, pois o total do
IRRF foi ajustado de R$ 6.118.911,62 (DIPJ Original) para R$ 6.201.768,49 (DIPJ
Retificadora), o que representa um incremento no crédito de R$ 82.856,87.
Esse valor de R$ 6.201.768,49 reportado em DIPJ deve ser acolhido no
julgamento do crédito, pois em verdade o crédito total disponível à Contribuinte no
período era superior a esse montante: ele era de R$ 6.220.961,49, conforme registro
do Sistema DIRF (fl. 307)2.
Assim, ele deve ser reconhecido pois não há controvérsia quanto a sua
existência. Nesse contexto, restando apenas à Autoridade Julgadora proceder com a
revisão de ofício da compensação pleiteada.
Abaixo, demonstra-se de onde provém o crédito de R$ 82.856,87, cujo valor é
superior ao necessário para cobrir a diferença remanescente em discussão de R$
47.549,97:

DIPJ
DRJ
Contribuinte
Diferença
IRPJ
507.521,60
507.521,60
-
IRRF
- 6.118.911,62
- 6.201.768,49
82.856,87
Saldo Negativo
- 5.611.390,02
- 5.611.390,02
- 5.611.390,02

Ao que parece, a DRJ não considerou a versão mais atual da DIPJ apresentada
pela Contribuinte, o que é equivocado, pois a DIPJ Retificadora substitui a Original.
Em vista do exposto, a Contribuinte pede que seu Per/Dcomp seja revisto de
ofício com objetivo de se reconhecer a existência do crédito total de R$ 6.201.768,49,
de modo que seu Per/Dcomp seja totalmente homologado.
A seguir, apresenta as razões jurídicas pelas quais a Autoridade Julgador tem o
dever de ajustar de ofício a forma como a compensação foi declarada, de modo que a
forma não conflite com a verdade material dos fatos.
3. DA REVISÃO DE OFÍCIO
De acordo com a IN 1717/17, o contribuinte tem o direito de retificar os
Per/Dcomps transmitidos, desde que: (a) encontrarem-se pendentes de decisão
administrativa à data do envio do documento retificador; (b) haja inexatidões materiais
no preenchimento do referido documento; (c) a retificação não vise a inclusão e/ou o
aumento dos débitos compensados. Satisfeitas essas condições Per/Dcomp retificador
deverá ser recebido e terá os mesmos efeitos que o original.
A par do direito de a Contribuinte retificar os Per/Dcomps, a Receita Federal
também conta com o poder-dever de retificá-los de ofício quando constatado erro de
fato no preenchimento dos Per/Dcomps. Essa questão foi analisada pela Coordenação-
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.386 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.902398/2012-53

Geral de Tributação (Cosit) ao preparar o Parecer Normativo 8, de 2014, e o Parecer
Normativo 2, de 2015.
No caso, decidiu-se que o contribuinte pode pedir a revisão de ofício de erro de
fato no preenchimento de Per/Dcomp, e a RFB deve proceder com a retificação,
mesmo que já exista Despacho Decisório, e mesmo que o débito já tenha sido inscrito
em Dívida Ativa. [...]
De acordo com a Cosit, o contribuinte pode pedir, e a Autoridade Fiscal deve
examinar, a revisão de ofício no preenchimento de Dcomps, como ocorre no caso
concreto. Nesses casos, “o sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das
informações declaradas na DCTF e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa
tem o poder-dever de confirma-las” (Cosit, Parecer Normativo 2, de 2015, § 13.1),
consoante o Regimento Interno da RFB.
No que concerne ao pedido conclui que:
4. PEDIDO
Em face do exposto, a Contribuinte pede seja reconhecido integralmente seu
crédito de Saldo Negativo de IRPJ no valor original de R$ 5.694.246,89, apresentado
na DIPJ Retificadora anexa (Doc. 01), cujo valor é suficiente para cobrir o valor
remanescente em discussão de R$ 47.549,97.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$47.549,97 (R$5.658.939,99 – R$5.151.418,39 - R$459.971,63) referente ao
período de julho a dezembro do ano-calendário de 2010 pleiteado no presente processo (art. 15,
art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.386 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.902398/2012-53

data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo como condição absolutamente
essencial para fins de verificação da precisão dos dados informados. Cabe a averiguação dos
livros de registros obrigatórios pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e
demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código
Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro
de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Devem ser detalhados os motivos de fato e de direito em que se baseiam com
exposição de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões. A peça de defesa deve
ser instruída com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada
a concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). A “escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a
legislação exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias” (art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tem-se que no processo
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.386 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.902398/2012-53

administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade material,
flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque
ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual ou trimestral. Esta análise destina-se à determinação do saldo de IRPJ ou
CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a
sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
A retenção conjunta, código 6147, refere-se aos pagamentos efetuados pela
administração pública federal a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de
serviços e estão sujeitos à incidência na fonte de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, cujos valores,
considerações como antecipações, somente podem ser deduzidos com o que for devido em
relação à mesma espécie tributária no encerramento do período de apuração (art. 64 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução Normativa SRF no 480, de
15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de janeiro de 2012).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 5,85% aplicado
sobre a receita pelo fornecimento de bens ou fornecido ou de serviços prestados tais como de
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.386 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.902398/2012-53

alimentação e de energia elétrica entre outros correspondente ao somatório das alíquotas de 1,2%
de IRPJ, de 1,0% de CSLL, de 0,65% de PIS e 3,0% de Cofins. O beneficiário é a pessoa jurídica
que obtém os rendimentos e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da
semana subsequente à de ocorrência do fato gerador.
Consta no Acórdão da 9a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-112.033, de 14.11.2019, e-fls.
302-310:
21. Logo, entendo, que a retenção na fonte confirmada em DIRF e discriminada
no item 17 acima deve integrar a composição do Saldo Negativo de IRPJ limitado ao
valor confirmado em DIPJ, ou seja, limitada ao valor de R$ 6.118.911,62.
Está registrado na Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral da DIPJ
Retificadora apresentada em 05.05.2021, e-fls. 345 e 350:
Discriminação [...]

Valor [...]
05 .Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno
146.959.908,04
A Recorrente alega apresentar a DIPJ Retificadora com as informações que
entende serem corretas. A “DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado” (Súmula
CARF no 92). Nestas circunstâncias, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas
alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código
Tributário Nacional).
Tem-se que em sede de recurso voluntário a Recorrente apresenta os mesmos
documentos já apresentados no momento da apresentação da manifestação de inconformidade.
Estes documentos e a DIPJ Retificadora, e-fls. 255-302 e 345-391, que foram analisados em sede
de decisão de primeira instância e não comprovam o direito creditório pleiteado.
Os dados constantes na DIPJ Retificadora apresentada em 30.05.2012, e-fls. 255 e
345, foram objeto de averiguação no Despacho Decisório emitido em 24.07.2012, e-fls. 04 e
notificado a Recorrente em 07.08.2012, e-fls. 05 e ainda no Acórdão da 9a Turma DRJ/RJO/RJ
no 12-112.033, de 14.11.2019, e-fls. 302-310.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. Logo não cabe razão a
Recorrente.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 9a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-112.033, de 14.11.2019, e-fls.
302-310, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.386 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.902398/2012-53

julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
MÉRITO
Retenção na Fonte.
11. A Interessada informou, no PER/DCOPMP em apreço, imposto de renda
retido na fonte no valor total de R$ 5.658.939,99 que foi integralmente confirmado no
Despacho Decisório de fl.06, não obstante tenha sido inferior ao valor informado em
DIPJ (R$6.118.911,62).
12. Na Manifestação de Inconformidade a Interessada contestou a não
homologação do PER/DCOMP em apreço e aduziu possuir crédito de imposto de
renda sobre operações financeiras no valor de R$ 47.550,89, anexando extrato à fl.
189 do presente processo.
13. Passo a me pronunciar
14. Na análise do direito de dedução do imposto de renda retido na fonte,
quando da declaração de pessoa jurídica, faz-se, portanto, necessária a observância ao
disposto no art. 55 da Lei 7.450/85, segundo o qual o contribuinte deverá apresentar
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos,
in verbis:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
15. Ressalta-se que, no presente caso, a Interessada não apresentou qualquer
Informe de Rendimento emitido pelas Fontes Pagadoras, que comprovasse a retenção
de IR informada em DIPJ.
16. Esclareça-se ainda que, para as parcelas constantes da DIPJ e não
confirmadas no Despacho Decisório, foi considerada a DIRF dos contribuintes (fontes
pagadoras), em que a interessada aparece como beneficiária dos rendimentos, tendo
todos eles sido considerados no reexame realizado.
17. Compulsando o sistema DIRF, para reexame das retenções em que a
interessada aparece como beneficiária dos rendimentos para o período de apuração de
01/01/2010 a 31/12/2010, referentes às fontes pagadoras constantes do PER/DCOMP
em questão, foram constatadas apenas retenções, conforme demonstrado [...].
18. Por outro lado, no Demonstrativo do Resultado do Exercício – vide - item no
24- Outras Receitas Financeiras da Ficha 06 A e item no 19 - Variações Cambiais
Ativas da aludida DIPJ, acostada à fl. 255/301– o contribuinte ofereceu à tributação o
Rendimento Bruto de R$ 944.642,69.
19. Trazendo à baila a da Súmula CARF no 80 (grifamos):
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
20. Assim, para as retenções relacionadas no item 17 acima, relativas ao código
de receita 3426, a fonte possível de ser reconhecida – em razão da alíquota prevista
pelo art. 35 da Lei no 9.532/97 – está limitada 20% do Rendimento Bruto oferecido a
tributação na DIPJ-2011/AC-2010, isto é: R$ 188.928,60 = (20% de R$ 944.642,69).
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.386 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.902398/2012-53

20.1. Do exposto, a retenção total no código de receita 3426, no valor de R$
76.859,62 está enquadrada no limite acima referido.
20.2. Foi anexada cópia da DIPJ com as receitas oferecidas á tributação à fl.
255/301.
21. Logo, entendo, que a retenção na fonte confirmada em DIRF e discriminada
no item 17 acima deve integrar a composição do Saldo Negativo de IRPJ limitado ao
valor confirmado em DIPJ, ou seja, limitada ao valor de R$ 6.118.911,62.
22. Da análise acima resultou no total de Retenções confirmadas (após reexame
de ofício), conforme detalhado [...].
Conclusão
23. Consolidando, então, a soma das parcelas de créditos no ano-calendário
2010, a tabela abaixo expressa meu voto:

DIPJ
DCOMP
DD
VOTO
Estimativas

Retenções na Fonte
6.118.911,62
5.658.939,99
5.658.939,99
6.118.911,62

SOMA PARC. CRED
6.118.911,62
5.658.939,99
5.658.939,99
6.118.911,62
IRPJ devido
507.521,60
507.521,60
507.521,60
507.521,60

Saldo negativo IRPJ
5.611.390,02
5.658.939,99
5.151.418,39
5.611.390,02

24. Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido(a)) limitado ao menor valor entre
saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.

Despacho Decisório
Julgamento
Direito Creditório
Reconhecido
Parcelas Confirmadas
5.658.939,99
6.118.911,62

IRPJ devido
507.521,60
507.521,60

Saldo negativo disponível
5.151.418,39
5.611.390,02
459.971,63

Conclusão
25. Voto, pois, por DAR PROVIMENTO PARCIAL à Manifestação de
Inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 459.971,63, referente a
saldo negativo de IRPJ do período de apuração 01/01/2010 a 31/12/2010, que deverá
ser aproveitado nas compensações de que trata o presente processo, nos termos da
legislação tributária aplicável.
Assim sendo, o Acórdão da 9a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-112.033, de 14.11.2019,
e-fls. 302-310, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos sobre a revisão de ofício do procedimento
fiscal
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.386 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.902398/2012-53

Nos termos do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, cabe a aplicação do decidido:
- no Recurso Especial Repetitivo STJ no 1123557/RS:
1. A entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF -
constitui o crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra
providência, habilitando-a ajuizar a execução fiscal.
2. Conseqüentemente, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o crédito
tributário nasce, por força de lei, com o fato gerador, e sua exigibilidade não se
condiciona a ato prévio levado a efeito pela autoridade fazendária [...].
- no Recurso Especial Repetitivo STJ no 1157847/PE:
1. A entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, de Guia
de Informação e Apuração do ICMS - GIA, ou de outra declaração dessa natureza,
prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda
Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado
[...]
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, prevê:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes dos débitos tributários
definitivamente constituídos, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014,
traz esclarecimentos sobre o procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício de
débitos confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora (art. 149 do
Código Tributário Nacional - CTN). A autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício
o autolançamento mediante declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-
lo total ou parcialmente de crédito tributário não extinto (Parecer Cosit no 38, de 12 de setembro
de 2003).
Repita-se que os dados constantes na DIPJ Retificadora apresentada em
30.05.2012, e-fls. 255 e 345, foram objeto de averiguação no Despacho Decisório emitido em
24.07.2012, e-fls. 04 e notificado a Recorrente em 07.08.2012, e-fls. 05 e ainda no Acórdão da 9a
Turma DRJ/RJO/RJ no 12-112.033, de 14.11.2019, e-fls. 302-310.
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
cabe à Unidade de Origem em procedimento próprio a revisão de ofício.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.386 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13502.902398/2012-53

62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 420
DF CARF MF
Original